Tribunal: TJSP
Processo: 1036418-84.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais e materiais – Inscrição no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Negativa de contratação – Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, com declaração de inexigibilidade de dívida, cancelamento da negativação indevida, afastado pedido de lucros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais e materiais – Inscrição no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Negativa de contratação – Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, com declaração de inexigibilidade de dívida, cancelamento da negativação indevida, afastado pedido de lucros cessantes – Inconformismo da autora no que tange à improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes – Não cabimento – Prova documental frágil na demonstração de que os negócios foram cancelados – Prova oral que não se mostra suficiente ao convencimento – Danos morais fixados na origem não foram objeto de impugnação – Sentença mantida – Recurso não provido.